Tribunal: TJBA
Processo: 8071205-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071205-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EVERTE SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA DO JURI DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
MOTOBOSS
. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Everte Souza dos Santos, custodiado desde 28.08.2025, no contexto da Operação “Motoboss”, destinada à apuração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com atuação na região de Feira de Santana/BA. A Defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação genérica, por juízo de competência provisória, sem individualização da conduta, sem análise de medidas cautelares alternativas e em contexto de alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a legalidade da prisão preventiva decretada em face do Paciente, notadamente quanto à sua fundamentação, contemporaneidade, suficiência de medidas cautelares diversas e competência do juízo; e (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, como Relatórios de Inteligência Financeira e provas documentais que indicam a participação do Paciente no núcleo estratégico da organização criminosa, inclusive com movimentação financeira de mais de R$ 5 milhões incompatível com sua renda declarada.

4. A autoridade coatora utilizou fundamentação
per relationem
válida, com remissão à representação policial e ao parecer ministerial, acrescida de considerações próprias sobre a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. Consta dos autos que o Paciente atuava como gestor financeiro da suposta ORCRIM, inclusive assumindo posição de liderança nas ausências do chefe do grupo, do qual é filho, sendo a prisão cautelar justificada para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal; contexto em que o STJ vem entendendo serem insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

6. A existência de armas de fogo e munições apreendidas na residência do Paciente reforça o
periculum libertatis
e a gravidade concreta da conduta, indicando sua posição relevante na engrenagem delitiva.

7. A contemporaneidade da medida cautelar foi devidamente demonstrada, pois a prisão preventiva foi decretada logo após o encerramento do inquérito e diante da permanência dos riscos processuais, independentemente da data dos fatos investigados.

8. A decretação da prisão por juízo de competência provisória foi autorizada por decisão liminar da Corte de Justiça, no bojo de conflito negativo de competência ainda pendente de julgamento, não havendo ilegalidade na atuação jurisdicional emergencial.

9. Quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a complexidade da causa, o número elevado de investigados, a diversidade de infrações penais e a pendência de definição de competência jurisdicional justificam a dilação temporal, não se configurando, por ora, constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva pode ser decretada com base em elementos colhidos na fase investigativa, desde que demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

2. A fundamentação
per relationem
é válida quando complementada por argumentos próprios do juízo que evidenciem a gravidade concreta dos fatos e a necessidade da medida.

3. A atuação de organização criminosa estruturada e com capacidade de rearticulação justifica a imposição da custódia cautelar para proteção da ordem pública e garantia da instrução criminal, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

4. A ausência de denúncia, em casos complexos e com conflito de competência pendente, não configura automaticamente excesso de prazo, devendo prevalecer o critério da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 997.862/RO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, HC nº 986.803/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 24.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 978.303/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, HC nº 938.032/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes
auto
s

de
Habeas Corpus
n.º

8071205-64.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como Impetrante,

GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA
(OAB/BA 67.374),

como
Paciente,
EVERTE SOUZA DOS SANTOS
,

e, como Impetrado,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a

ORDEM
,
mant
endo-
se

a
prisão
preventiva
d
o

P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01